Tribunal: TJPA
Processo: 0019735-06.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019735-06.2017.8.14.0051

APELANTE: VIA MARCONI VEICULOS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

APELADO: JADSON SOARES REBOUCAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019735-06.2017.8.14.0051

APELANTE: VIA MARCONI VEICULOS LTDA

ADVOGADO: TERRY TENNER FELEOL MARQUES

APELADO: JADSON SOARES REBOUCAS

ADVOGADO: RAFAELA DO NASCIMENTO SILVA

TERCEIRO INTERESSADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. VÍCIO NO PRODUTO. ART. 18 DO CDC/90. SENTENÇA QUE CONDENOU AS DEMANDADAS À ENTREGA DE OUTRO AUTOMÓVEL DE MESMA ESPÉCIE E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO IMPORTE DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA. ENTREGA DO AUTOMÓVEL REPARADO. AUDIÊNCIA DE OITIVA QUE PERMITE AFERIR QUE O DEFEITO DO AUTOMÓVEL OBJETO DA LIDE POSSUI ORÍGEM DE FÁBRICA, ALÉM DE NÃO TER SIDO SATISFATORIMENTE RESOLVIDO EM MANUTENÇÃO. REPARO QUE DEMOROU MAIS QUE O PRAZO PREVISTO NO ART. 18, I, DO CDC/90. POSSIBILIDADE DA TROCA DO VEÍCULO PELO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DANO MORAL CONFIGURADO, FACE A FALTA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PERTINENTES AO CONSUMIDOR SOBRE O BEM ADQUIRIDO. OMISSÃO QUE TRANSCENDE AO MERO DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019735-06.2017.8.14.0051

APELANTE: VIA MARCONI VEICULOS LTDA.

ADVOGADO: TERRY TENNER FELEOL MARQUES

APELADO: JADSON SOARES REBOUCAS

ADVOGADO: RAFAELA DO NASCIMENTO SILVA

TERCEIRO INTERESSADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VIA MARCONI VEICULOS LTDA
contra sentença proferida pelo juiz de direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos de
Ação de Responsabilidade por Vício do Produto C/C Pedido de Indenização por Dano Moral e Material
, movida por
JADSON SOARES REBOUCAS.

Consta na inicial: 1) que o autor,
JADSON SOARES REBOUCAS
, teria adquirido no dia 06/06/2017 um veículo automotor Jeep Renegade Sport AT6 1.8 Flex junto a
VIA MARCONI VEICULOS LTDA
; 2) que, após dois meses de uso, o ar-condicionado do veículo teria parado de funcionar, motivo pelo qual levou o mesmo para assistência da concessionária; 3) que fora dado o prazo de 7 (sete) dias para a realização do reparo; 4) todavia, após 5 (cinco) dias, a loja demandada informou que não poderia realizar o serviço, fazendo-se necessário o encaminhamento do veículo para empresa terceirizada; 5) que, após 7 (sete) dias da última informação, fora atualizado de que o carro apresentava defeito na direção, problema esse que não estava sendo apresentado no seu uso anterior, sem que fosse passado qualquer prazo para a entrega do automóvel; 6) que exercia a profissão de taxista e utilizava o veículo para sua atividade; 7) por esse motivo, teve seus vencimentos interrompidos, motivo pelo que pleiteava o pagamento de duas prestações do automóvel e os lucros cessantes do seu trabalho como taxista; 8) de outra forma, requereu a troca do veículo e pela condenação das demandadas ao pagamento de indenização por dano moral equivalente a 20 (vinte) salários mínimos.

Contestação apresentada pela demandada
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
(ID. 2778542), onde alegou pela perda do objeto da ação em face da entrega do veículo cerne do litígio reparado. De outra forma, argumentou pela inexistência de relação de consumo e pela ausência de vício de fabricação do produto. Por esse motivo, arguiu pela inexistência de ato ilícito que ensejasse reparação de qualquer modalidade.

Contestação apresentada pela requerida
VIA MARCONI VEICULOS LTDA
(ID. 2778543), a qual também alegou pela perda do objeto da ação. Para além, arguiu pela inexistência de relação de consumo entre as partes, visto que o autor teria adquirido o veículo para exercer sua profissão. De outra forma, pugnou pelo reconhecimento da ausência de ato ilícito na demanda.

Réplica as contestações foram apresentadas (ID. 2778544).

Audiência fora realizada, ato no qual se colheu a oitiva das partes (ID. 2778549 - Pág. 2).

Ato contínuo, foram apresentadas as alegações finais (ID. 2778550, ID. 2778551 e ID. 2778552).

Sentença prolatada (ID. 2778553), o
Juiz a Quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados em inicial. Nesse sentido, determinou que ambas as demandadas substituíssem o veículo cerne do litígio por outro da mesma espécie. De outra forma, condenou as requeridas ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

APELAÇÃO apresentada pela demanda, VIA MARCONI VEICULOS LTDA (ID. 2778555), onde afirma que a sentença merece reforma integral, visto a perda superveniente do objeto da ação, a qual teria ocorrido na entrega do veículo ao autor devidamente reparado. De outra forma, alega pela inexistência de dano moral suportado pelo requerente.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte autora, pela manutenção da sentença (ID. 2778557).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019735-06.2017.8.14.0051

APELANTE: VIA MARCONI VEICULOS LTDA

ADVOGADO: TERRY TENNER FELEOL MARQUES

APELANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

APELADO: JADSON SOARES REBOUCAS

ADVOGADO: RAFAELA DO NASCIMENTO SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Voltou-se a apelante contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando as demandadas na obrigação de fazer constituída na substituição do veículo cerne do litígio por outro da mesma espécie. De outra forma, condenou as requeridas ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em sede recursal, percebe-se que as teses defendidas pela recorrente circundam pela sustentação de que: 1) a obrigação determinada na sentença não merece perdurar em face da perda superveniente do objeto da ação, eis que no deslinde do processo teria o automóvel cerne do litígio sido entregue ao autor; 2) inexiste no caso situação que enseja reparação por dano moral.

Desse modo, a analisar-se-á o recurso.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

Primeiramente, percebe-se do termo de audiência de instrução juntado aos autos que o próprio mecânico da empresa demandada afirmou pela existência de vício de fábrica do produto cerne do litígio (ID. 2778549 - Pág. 4). Desse testemunho, fundamental para análise da tese recursal da perda superveniente do objeto da ação em decorrência da entrega do carro reparado, compreende-se que após a devolução do veículo, teria o autor retornado a concessionária solicitando atendimento pelo mesmo problema anteriormente apresentado. Assim, considerando que o referido testemunho fora prestado por mecânico da empresa demandada, imperioso reconhecer pelo vício de fabricação do produto, o qual não fora suficientemente solucionado pelas requeridas, fazendo necessário a substituição do automóvel cerne do litígio, conforme dispõe o art. 18, §1º, I do CDC/90 e interpreta a cediça jurisprudência pátria. Vejamos o dispositivo normativo e o entendimento jurisprudencial do presente tribunal de justiça se manifestando acerca de sucessivas manifestações do mesmo vício em determinado produto:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – VEÍCULO COM DEFEITO – ALEGAÇÃO DE QUE O REPARO NÃO ULTRAPASSOU 30 DIAS - HAVENDO SUCESSIVA MANIFESTAÇÃO DO MESMO VÍCIO NO PRODUTO, O TRINTÍDIO LEGAL É COMPUTADO DE FORMA CORRIDA – PRECEDENTE DO STJ - CONCESSÃO DE VEÍCULO RESERVA – APLICAÇÃO DE ASTREINTE – RECURDO CONHECIDO E IMPROVIDO (10379771, 10379771, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-07-26)

De outra forma, examina-se que o caso enseja o reconhecimento de dano moral injustamente suportado tendo em vista a demora da prestação de informações sobre a viabilidade das manutenções realizadas pela empresa demandada. Desse contexto, como também se denota da oitiva de testemunha anteriormente mencionada, era de razoável conhecimento da requerida a existência de vício de fábrica no automóvel cerne da lide, sem contudo a parte ter prestado a informação técnica ao consumidor (ID. 2778549 - Pág. 4). Desse modo, plausível se considerar que o dano suportado pelo autor se expandiu à esfera somente material, dado que esse restou tolhido, além do natural uso do produto adquirido, da prestação de informações acerca da real situação do automóvel. Eis que, portanto, configurado o dano moral ao consumidor, em consonância ao já observado anteriormente pela jurisprudência pátria. Observemos:

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (IX35 2.0 – AUTOMÁTICO - ZERO QUILÔMETRO) – PRELIMINAR DE INÉPCIA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – REJEITADAS - VÍCIO DE PRODUTO (DEFEITO DE FÁBRICA) LOGO APÓS A ENTREGA DO BEM NA CONCESSIONÁRIA – EXISTÊNCIA DE OUTROS DEFEITOS (AVARIAS NA LATARIA – MANCHAS NO INTERIOR) – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFERIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ATENÇÃO AO CRITÉRIO PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – DANO MATERIAL – VIABILIDADE – COMPROVAÇÃO COM GASTOS DE LOCOMOÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. Em face à teoria da aparência, denota-se que há solidariedade entre as Requeridas, que devem reparar conjuntamente os danos decorrentes do consumo dos bens por elas oferecidos aos consumidores, na qualidade de fornecedor e vendedor dos produtos. Se os fatos estão perfeitamente descritos na inicial e apontam ao direito perseguido e pretendido por meio de pedido específico, não há falar em inépcia da inicial. Existindo defeito de fábrica (vício de produto), além de outras avarias em veículo zero quilômetro adquirido perante a concessionária logo após a sua entrega, é perfeitamente viável a substituição do bem, além do pagamento pelos danos morais causados. Não há que ser reformada a sentença no que tange à fixação dos danos morais, quando ela observa os critérios pedagógicos da condenação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. É viável a condenação por danos materiais, quando há demonstração dos gastos de locomoção, em período compatível em que a consumidora ficou impossibilidade da utilização do veículo (0020630-15.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Portanto, não merece retoque a sentença guerreada, eis que, conforme observou o juízo de piso, o vício do produto não fora satisfatoriamente resolvido no prazo previsto do art. 18, §1º do CDC/90, além da existência de dano moralmente suportado pela parte.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que a sentença seja mantida em sua integralidade.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/03/2023